Tribunal: STF
Processo: AI 640853
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO E ASSINATURA DO
   ADVOGADO NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
   PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no
   sentido de que não se conhece de recurso sem a assinatura do
   advogado.
II - A ausência da autenticação mecânica do protocolo
   de interposição da petição de recurso extraordinário inviabiliza
   a admissibilidade do recurso, por impedir a aferição de sua
   tempestividade. Súmulas 288 e 639 do STF.
III - O juízo de
   admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula esta
   Corte. Precedentes.
IV - Aplicação de multa.
V - Agravo
   regimental improvido.